Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-61.2023.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005116-61.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), OSVALDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.636.681-90 (RECORRIDO), TIAGO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E EVASÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO. INVESTIGADO EM SITUAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, investigado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP). O recorrido, após ter a liberdade provisória concedida em audiência de custódia mediante cautelares, não comprovou endereço fixo no prazo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o não fornecimento de endereço fixo por investigado em situação de rua e sua não localização momentânea configuram descumprimento doloso de medidas cautelares ou risco à aplicação da lei penal aptos a justificar a segregação antecipada, à luz da exigência de contemporaneidade e fatos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida (art. 312, §2º, do CPP), não servindo para rediscutir situações fáticas já conhecidas pelo magistrado por ocasião da concessão da liberdade provisória anterior.

4.

A exigência de comprovação de endereço fixo a pessoa declaradamente em situação de rua revela-se medida desproporcional e incompatível com sua condição socioeconômica, não podendo a vulnerabilidade social ser interpretada como comportamento voluntário de desobediência ou ocultação deliberada.

5.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a simples não localização do réu ou a condição de "local incerto e não sabido" não autorizam, por si sós, o encarceramento provisório, demandando prova real da condição de foragido ou de atos voltados a frustrar a aplicação da lei penal.

6.

Ausentes elementos concretos e atuais que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, deve ser mantida a decisão que privilegiou a liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso sobrevenham fatos novos (
cláusula rebus sic stantibus
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condição de vulnerabilidade social de investigado em situação de rua justifica a impossibilidade de comprovação de endereço fixo, não configurando, isoladamente, descumprimento injustificado de medida cautelar ou risco à aplicação da lei penal. 2. A inexistência de fatos novos ou contemporâneos impede a decretação da prisão preventiva fundamentada em circunstâncias já conhecidas ao tempo da concessão da liberdade provisória anterior."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e art. 14, II; CPP, arts. 282, §6º, 312, §2º e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2020; STJ, HC n. 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11.6.2019; STJ, AgRg no RHC n. 144.936/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.9.2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

OSVALDO SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do APFD n.º 1005116-61.2023.8.11.0040,
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
de
OSVALDO SOARES DOS SANTOS
, investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 342150405
, o i. Órgão Ministerial
sustenta estarem presentes os requisitos legais da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP
, argumentando que o recorrido descumpriu as medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, notadamente a obrigação de comprovar endereço fixo no prazo estabelecido, passando a se ocultar deliberadamente, o que evidenciaria a necessidade de imposição do ergástulo para fins de garantir a aplicação da lei penal.
Aduz, ainda, que o recorrido encontra-se em local incerto ou não sabido, sem paradeiro conhecido, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
342150408,
a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos da acusação e requer seja negado provimento ao recurso.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
342150409
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
352068862
, opina pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente
stricto sensu
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que, no dia
10/05/2023
, o ora recorrido
OSVALDO SOARES DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se dos autos que, na data fatídica, por volta das 9h55min, na via pública situada na Rua Passo Fundo, n.º 105, Bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT,
OSVALDO SOARES DOS SANTOS
, por
motivo fútil
, teria desferido um golpe de arma branca (faca) contra a vítima
Tiago da Silva
, atingindo-a na região abdominal.

Conforme apurado até então, a vítima encontrava-se sentada nos banquinhos localizados em frente à farmácia “Biofarma”, consumindo bebida alcoólica juntamente com outras pessoas, quando o recorrido se aproximou do grupo e manifestou a intenção de levar consigo a bebida que estava sendo compartilhada. Diante de tal pretensão, o ofendido teria proferido a seguinte expressão:
"tu é muito brabinho em cara" sic
, momento em que
OSVALDO
se retirou do local. Em seguida, retornou, sentou-se ao lado da vítima e, de forma súbita, desferiu-lhe um golpe de faca na região abdominal.

Por ocasião da
audiência de custódia
realizada em
11/05/2023
(ID 342150392), a d. autoridade judiciária
homologou o auto de prisão em flagrante
, contudo,
indeferiu o pedido ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, concedendo liberdade provisória ao investigado, condicionada ao cumprimento de obrigações, dentre as quais:
i)
comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias o endereço e o trabalho;
ii)
comunicar qualquer alteração de endereço;
iii)
não se envolver em novos crimes;
iv)
comparecer a todos os atos do processo;
v)
não se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima
Tiago da Silva
.

Posteriormente, em
18/07/2023
, o Ministério Público apresentou nova manifestação (ID 342150400),
requerendo a decretação da prisão preventiva
do investigado, sob o fundamento de que este teria
descumprido as medidas cautelares impostas
, especialmente no que concerne à comprovação de endereço fixo no prazo estabelecido.

Por meio da decisão de ID 342150402, prolatada em
06/11/2023
, a d. autoridade judiciária
indeferiu
o pedido ministerial de decretação da segregação cautelar nos seguintes termos:

"[...] Considerando que até a presente data não houve distribuição do competente IP; considerando o contexto de briga entre moradores de rua; considerando que tampouco a vítima foi localizada para ter ciência dos termos da decisão que concedeu liberdade provisória e principalmente que inexistiu risco de vida para a vítima, indefiro o pedido do MP [...]."

Inconformado, o
Parquet
recorre a esta instância revisora insistindo no decreto da prisão preventiva de
OSVALDO
, nos termos já relatados.

Sucede que, apesar de incontestável a satisfação da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP (pena máxima em abstrato superior a 04 anos) e a presença do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço, as providências cautelares no processo penal, – dentre as quais, se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo ­-
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (
vide
STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º, que dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” – destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
"a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
. (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte, na hipótese em tela, conquanto não se negligencie a gravidade dos fatos atribuídos ao recorrido, tampouco o entendimento doutrinário no sentido de que
"a constatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar";

as aventadas situações caracterizadoras da situação de perigo – gravidade concreta da conduta e ausência de endereço fixo – já eram de conhecimento do Ministério Público quando da realização da audiência de custódia
, e à época não foram apontados argumentos concretos assazes a submeter o investigado à constrição do seu
status libertatis
, o que impede que sejam novamente invocadas neste momento para justificar eventual necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal.

E assim o é porque a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, logo, sendo imputada conduta praticada em maio de 2023, e o pedido de prisão preventiva formulado em julho de 2023 com base em circunstâncias já conhecidas quando da audiência de custódia,
não se verificam claros os riscos justificadores do decreto de prisão
.

Nesse contexto, evidencia-se que o pleito ministerial traduz, em verdade, tentativa de rediscussão de situação fático-jurídica já submetida à apreciação judicial por ocasião da audiência de custódia, sem a superveniência de fatos novos ou contemporâneos aptos a modificar o quadro cautelar então delineado, o que inviabiliza a decretação da prisão preventiva neste momento processual.

A propósito da necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade
"
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Grifei.

De igual modo, considerando que o desenrolar da instrução processual prescinde da presença do réu nos atos processuais, bastando que seu advogado constituído ou a Defensoria Pública exerçam sua defesa técnica, mesmo porque, não há óbice algum na prolação de sentença em face de acusado revel, também fica arredada a tese ministerial de necessidade da prisão sob o prisma da
conveniência da instrução
.

No que concerne especificamente ao fundamento da
garantia da aplicação da lei penal
, igualmente não se vislumbram elementos concretos a ampará-lo. Isso porque não há nos autos qualquer indicativo de que o recorrido esteja adotando conduta voltada a furtar-se, de forma deliberada, à futura aplicação da lei penal, inexistindo demonstração de evasão intencional ou de resistência ao chamamento judicial. A mera ausência de localização momentânea, desacompanhada de circunstâncias que evidenciem propósito de se esquivar da persecução penal, revela-se insuficiente para legitimar a medida extrema.

A propósito, cumpre salientar que o não comparecimento do réu ao processo não constitui fundamento apto a ser utilizado para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, que como muito bem ensina Norberto Avena, “
é aquela que visa a impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação
” [Processo Penal Esquematizado, 6ª ed.]. Logo, não se admite a custódia cautelar com o exclusivo propósito de compelir a presença física do réu em juízo, a fim de que seja produzida prova.

Enfim, muito embora não se desconsidere que o recorrido não comprovou endereço fixo no prazo estabelecido,
extrai-se dos autos que o investigado é pessoa em situação de rua
, conforme declarado em seu próprio interrogatório (ID 342150376), quando afirmou que
"estava limpando o chão de um bar para ganhar R$ 20,00 porque não tem onde morar e nem está conseguindo emprego"
.

Deveras, exigir que
OSVALDO
comprove endereço fixo quando este não possui residência habitual revela-se medida desproporcional e incompatível com sua condição socioeconômica, não podendo tal circunstância ser utilizada em seu desfavor para justificar o seu recolhimento ao cárcere.

Cumpre acrescentar, ademais, que a alegação ministerial de que o recorrido estaria se ocultando deliberadamente não encontra respaldo em elementos concretos dos autos. Ao revés, o que se verifica é a já reconhecida condição de vulnerabilidade social, própria de pessoa em situação de rua, a qual, por si só, dificulta sua localização, mas não autoriza presumir comportamento doloso de evasão ou intuito de frustrar a atuação jurisdicional.

Nessa linha, tampouco se verifica hipótese de descumprimento injustificado de medida cautelar a autorizar a sua substituição pela prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, porquanto a não comprovação de endereço fixo decorre de circunstância inerente à condição de vulnerabilidade social do recorrido, e não de comportamento voluntário de desobediência às determinações judiciais.

E ainda que fosse diferente, é sabido que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que
"a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido"
(STJ – AgRg no RHC n. 144.936/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). Grifei.

Assim, ausentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, resta descaracterizado o
periculum libertatis
, requisito indispensável à decretação da prisão preventiva.

Via de consequência, considero inviável a decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que
inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro no atual estágio processual
.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que na superveniência de fatos novos, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos n.º 1005116-61.2023.8.11.0040

(PJe),
que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
de
Osvaldo Soares dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026